Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 429.768.471-34 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO -
recurso provido.

Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001553-88.2014.811.0041, requerido por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA
, que
julgou improcedente

a impugnação à execução, bem como
homologou os cálculos da contadoria
, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Irresignado, o Estado contesta os cálculos homologados pelo juízo de primeira instância, alegando que houve um erro na aplicação dos juros e que tal erro representa um excesso de execução que compromete o patrimônio público.

Sustenta o Apelante
que os juros de mora deveriam ser calculados a partir da citação da parte executada, em conformidade com o artigo 240 do Código de Processo Civil e o artigo 405 do Código Civil, e não a partir da emissão da certidão de crédito.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões apresentadas no id. 160282455.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 185639660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, o Tribunal da Cidadania, possui precedentes no sentido de que, os juros de mora e a correção monetária são encargos inerentes à obrigação principal, e podem ser revistos por ocasião de liquidação de sentença, ainda que já homologado cálculo, não havendo se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ.

(...)
O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão
. (...)” (AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Pois bem.

A controvérsia central do recurso gira em torno da incidência dos juros de mora, que, segundo o Estado, foram aplicados de maneira equivocada pela contadoria judicial. O apelante argumenta que os juros de mora deveriam ser calculados a partir da citação da parte executada.

O Recorrente tem razão ao sustentar que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Egrégia Corte de Justiça possuem precedentes no sentido de que, em se tratando de ação de execução movida em desfavor da Fazenda Pública, os juros de mora incidem a partir da citação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, ou seja, somente são devidos após a citação do executado
. A propósito: AgRg no Ag 1.283.399/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; AgInt no AgRg no REsp 1.574.554/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2016. (...).” (AgInt no REsp 1319460/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. ‘A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração’ (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso,
os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL
– CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUANTO À MODIFICAÇÃO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO
– PRECEDENTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – recurso parcialmente provido. Diante da expressa anuência do credor, os índices de correção monetária serão fixados conforme postulado pela Fazenda Pública. Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, na hipótese em que não houve a extinção do feito, com o consequente prosseguimento do regular tramite processual.

(N.U 1008274-89.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020). [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
– EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 1008549-09.2017.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL –

CERTIDÃO DE CRÉDITO
EMITIDA EM DATA DE 19/12/2007 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1o do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/ cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, preliminar afastada. Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados,
com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança,

contados da citação válida (Súmula 204 do STJ),
e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (19/12/2007), mantendo-se a sentença nos demais termo. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000626-60.2016.8.11.0001,
TURMA RECURSAL
, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 04/09/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
, para fixar como termo inicial dos juros moratórios, a data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024